Tribunal: STF
Processo: AP 271
Classe: AP
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-08
Data de publicação: 1983-09-08

Ementa:
- Imunidade parlamentar. Sustação de processo-crime. Crimes contra a
segurança nacional (próprios ou impróprios). Art. 32, §§ 3º e 5º da
Constituição. Resolução nº 13 da Câmara dos Deputados. - Nos crimes
comuns, inclusive os crimes contra a segurança nacional impróprios,
imputáveis a Deputados ou Senadores, que se encontrem no exercício do
mandato, a Câmara respectiva tem competência constitucional para
resolver sobre a sustação do processo, nos termos do art. 32, § 3º da
Constituição, reconhecendo-se ao parlamentar, a partir do ato
sustatório, e enquanto durar o seu mandato, a imunidade processual.
Entretanto, o privilégio da imunidade processual, definido pela
Constituição em resguardo da função congressual, não é extensível aos
crimes contra a segurança nacional próprios, em vista do disposto no §
5º do art.132. Resolução sustatória de processo-crime que se acolhe.